Tribunal: TJMT
Processo: 0003126-94.2013.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003126-94.2013.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (EMBARGANTE), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERRO MATERIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. NULIDADE DA CDA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, cassando sentença que havia declarado nula CDA decorrente de multa ambiental aplicada por ausência de licenciamento ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação do Estado observou o princípio da dialeticidade; (ii) analisar se o auto de infração padece de nulidade por afronta ao art. 106, III, da LCE no 38/95 e pela indevida invocação do art. 27, II, da Lei no 7.692/2002; e (iii) determinar se há subsunção da conduta imputada ("deixar de providenciar o licenciamento ambiental") às hipóteses previstas no art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade, embora tenha sido conhecido em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

4. O Auto de Infração no 37859 é nulo por afronta ao art. 106, III, da LCE no 38/95, pois o agente fiscalizador deixou de mensurar o valor da penalidade administrativa dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos (de 501 a 1000 UPFMT).

5. A autoridade administrativa não poderia ter invocado o art. 27, II, da Lei no 7.692/2002 para modificar a tipificação da infração originariamente imposta para a do art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99, o que constitui vício insanável.

6. A conduta imputada ao embargante ("deixar de providenciar o licenciamento ambiental") não se subsume a nenhum dos núcleos do tipo previstos no art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99 ("construir", "reformar", "ampliar", "instalar" ou "fazer funcionar").

7. Há erro material no acórdão embargado ao qualificar a infração administrativa prevista no art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99 como "crime" ou "delito", quando se trata de infração administrativa ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para negar provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. A ausência de mensuração do valor da multa dentro dos parâmetros legais constitui vício substancial que afeta a própria validade do ato administrativo sancionador.

3. A modificação da capitulação legal da infração administrativa ambiental, após a lavratura do auto de infração, sem observância do devido processo legal, afronta os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

4. O princípio da tipicidade exige que a conduta concreta do agente corresponda exatamente à descrição abstrata prevista na norma administrativa sancionadora.

_________

Dispositivos relevantes citados: LCE no 38/95, art. 106, III; Lei no 7.692/2002, art. 27, II; Decreto Federal no 3.179/99, art. 44.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por DENIZ ESPEDITO SERAFINI contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cassando a sentença de primeiro grau e declarando exigível a multa ambiental arbitrada em desfavor do embargante pelo órgão ambiental competente.

O caso retorna a julgamento por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que proveu o recurso especial do embargante, reconhecendo que o acórdão proferido nos embargos de declaração anteriores não enfrentou questões relevantes suscitadas pela parte, incorrendo em violação ao art. 1022 do Código de Processo Civil.

Na ocasião, inconformado, o embargante opôs embargos de declaração, apontando omissões e erro material no acórdão prolatado por esta Câmara. Os embargos foram rejeitados, tendo ele interposto recurso especial, o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular o acórdão proferido em sede de embargos declaratórios e determinar o retorno dos autos a este Tribunal a fim de que sejam analisadas as questões omissas.

As questões que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não foram enfrentadas por esta Câmara são: (i) não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) nulidade do auto de infração ambiental por ausência de mensuração do valor da penalidade (afronta ao art. 106, III, da LCE 38/95); e (iii) alteração da tipificação da infração imputada pela autoridade ambiental (ofensa ao art. 27, II, da Lei estadual no 7.692/2002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para melhor entendimento da controvérsia, sobretudo justificado pelo tempo em que fora julgado o feito, impõe-se uma contextualização da situação fática e processual.

Pois bem.

Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos por DENIZ ESPEDITO SERAFINI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, decorrente de multa ambiental aplicada pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA) por meio do Auto de Infração no 37859, lavrado em 26/06/2002.

O Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara-MT julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, declarando a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, fundamentando-se precipuamente em três aspectos: (i) o Auto de Infração no 37859 afrontou o disposto no art. 106, III, da Lei Complementar Estadual no 38/95, pois o agente fiscalizador deixou de mensurar o valor da penalidade administrativa; (ii) a autoridade administrativa não poderia ter invocado o art. 27, II, da Lei no 7.692/2002 para modificar a tipificação da infração originariamente imposta para a do art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99; e (iii) a conduta imputada ao embargante de "deixar de providenciar o licenciamento ambiental da sua propriedade rural de acordo com o roteiro FEMA no prazo de 90 (noventa) dias" não se subsume em nenhuma das condutas previstas no art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: (i) o licenciamento ambiental constitui-se em instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente e, nos termos do art. 19 do Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, a Licença Única Ambiental (LAU) expedida pela SEMA é condição
sine qua non
para a operação de atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, como a atividade que estava sendo desenvolvida pelo apelado; e (ii) a infração administrativa imputada ao apelado – omissão ao licenciamento ambiental – representa típico ilícito formal, não material, pois independe da ocorrência de eventual resultado naturalístico para a perfeita adequação típica.

Em contrarrazões, o ora embargante suscitou preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, argumentando que, enquanto o Estado de Mato Grosso aventou como tese recursal a não nulidade da CDA porque a infração imputada prescinde de resultado naturalístico (comprovação do dano ambiental), a sentença reconheceu a nulidade da CDA não pela ausência de comprovação do dano ambiental, mas sim pelo fato de a autoridade administrativa ter alterado a tipificação da infração inicialmente imposta para a infração do art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99, sem demonstrar o juízo de subsunção dos fatos à norma.

Esta Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cassando a sentença de primeiro grau e declarando exigível a multa arbitrada em desfavor do embargante pelo órgão ambiental competente, considerando que o recorrido fazia funcionar estabelecimento de atividade pecuária em sua propriedade rural sem o devido licenciamento ambiental, inobstante estivesse devidamente notificado para tal fim, e que o art. 44 do Decreto no 3.179/99 constitui ilícito de mera conduta, mostrando-se prescindível o acontecimento de danos ambientais para sua caracterização.

Assim, considerando as alegações postas nos embargos e o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, após a rejeição daqueles, temos que são os seguintes pontos a serem apreciados e julgados: As questões que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não foram enfrentadas por esta Câmara são: (i) não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) nulidade do auto de infração ambiental por ausência de mensuração do valor da penalidade (afronta ao art. 106, III, da LCE 38/95); e (iii) alteração da tipificação da infração imputada pela autoridade ambiental (ofensa ao art. 27, II, da Lei estadual no 7.692/2002).

Da preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo embargante em contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, concernente à ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, o que, segundo alega, violaria o princípio da dialeticidade, atraindo o não conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende deva ser reformada a decisão hostilizada, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo órgão julgador, estabelecendo, dessa forma, o necessário contraditório em sede recursal.

No caso em análise, procedendo-se ao cotejo analítico entre os fundamentos adotados pela sentença recorrida e as razões deduzidas no apelo, verifica-se que, de fato, há certo distanciamento entre os argumentos que embasaram a sentença de primeiro grau e os fundamentos recursais apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

A sentença recorrida declarou a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal fundamentando-se precipuamente em três aspectos: (i) o Auto de Infração no 37859 afrontou o disposto no art. 106, III, da Lei Complementar Estadual no 38/95, pois o agente fiscalizador deixou de mensurar o valor da penalidade administrativa; (ii) a autoridade administrativa não poderia ter invocado o art. 27, II, da Lei no 7.692/2002 para modificar a tipificação da infração originariamente imposta para a do art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99; e (iii) a conduta imputada ao embargante de "deixar de providenciar o licenciamento ambiental da sua propriedade rural de acordo com o roteiro FEMA no prazo de 90 (noventa) dias" não se subsume em nenhuma das condutas previstas no art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99.

As razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, por seu turno, concentraram-se em argumentos distintos, sustentando, em síntese, que: (i) o licenciamento ambiental constitui-se em instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente; e (ii) a infração administrativa imputada ao apelado – omissão ao licenciamento ambiental – representa típico ilícito formal, não material, pois independe da ocorrência de eventual resultado naturalístico para a perfeita adequação típica.

Verifica-se, portanto, que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, notadamente no que concerne à afronta ao art. 106, III, da LCE no 38/95, à indevida invocação do art. 27, II, da Lei no 7.692/2002 e à ausência de subsunção da conduta imputada às hipóteses previstas no art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que, em tese, atrairia o seu não conhecimento.

Ocorre que, no caso concreto, ainda que de forma oblíqua e sem a precisão técnica desejável, o Estado de Mato Grosso combateu a conclusão da sentença, sustentando a exigibilidade da multa ambiental aplicada. Ademais, considerando a relevância da matéria em debate, concernente à proteção do meio ambiente, bem como os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, entendo que, apesar da deficiência técnica das razões recursais, o recurso de apelação merece ser conhecido.

Da nulidade do auto de infração por afronta ao art. 106, III, da LCE no 38/95

Passo à análise da alegada nulidade do Auto de Infração no 37859 por afronta ao art. 106, III, da Lei Complementar Estadual no 38/95, acolhida pelo Juízo de primeiro grau e não enfrentada no acórdão embargado.

A Lei Complementar Estadual no 38/95, em seu art. 106, inciso III, em sua redação original, vigente à época da autuação, assim dispunha:

"Art. 106. Salvo disposição em contrário, a pena de multa consistirá no pagamento do valor correspondente a:

(...)

III - nas infrações de natureza gravíssima - de 501 (quinhentas e uma) UPFMT a 1000 (mil) UPFMT."

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o Auto de Infração no 37859, lavrado em 26/06/2002, aplicou ao embargante a multa prevista no art. 106, III, da LC no 38/95, sem, contudo, mensurar o valor da penalidade dentro dos parâmetros então indicados pelo dispositivo legal (de 501 a 1000 UPFMT).

Com efeito, o ato administrativo sancionador deve observar os princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais se destacam os princípios da legalidade e da motivação. No caso específico da aplicação de penalidades administrativas, a determinação precisa do quantum da sanção aplicada constitui elemento essencial do ato, mormente quando a legislação de regência estabelece uma faixa de valores para a penalidade.

A ausência de mensuração do valor da multa dentro dos parâmetros legais não constitui mera irregularidade formal, sanável por meio de convalidação, mas sim vício substancial que afeta a própria validade do ato administrativo, porquanto impede o exercício do direito de defesa pelo administrado, que desconhece a extensão exata da sanção que lhe foi imposta.

No caso em análise, a ausência de mensuração do valor da penalidade administrativa dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos (de 501 a 1000 UPFMT) configura vício insanável que acarreta a nulidade do Auto de Infração no 37859 e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

Da indevida invocação do art. 27, II, da Lei no 7.692/2002 para modificar a tipificação da infração

Cumpre analisar, ainda, a alegação de que a autoridade administrativa não poderia ter invocado o art. 27, II, da Lei no 7.692/2002 para modificar a tipificação da infração originariamente imposta para a do art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99.

A Lei no 7.692/2002, que regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, em seu art. 27, II, assim dispõe:

"Art. 27. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

(...)

II - em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração."

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece limitações à possibilidade de convalidação, nos seguintes termos:

"Parágrafo único. Não será admitida a convalidação:

I - quando se tratar de ato para o qual a lei exija forma solene;

II - quando dela resultar prejuízo a terceiros ou ao erário;

III - quando se tratar de ato impugnado."

No caso em análise, constata-se que a autoridade administrativa, por ocasião do julgamento monocrático, invocando o disposto no art. 27, II, da Lei no 7.692/2002, modificou a tipificação da infração, originariamente capitulada no art. 106, III, da LC no 38/95, para o art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99.

Tal alteração não constituiu mera correção de erro formal sanável, mas sim modificação substancial da própria essência da autuação, alterando a capitulação legal da infração imputada ao embargante para diploma normativo diverso daquele originariamente aplicado.

A modificação da capitulação legal da infração, após a lavratura do auto de infração e durante o curso do processo administrativo, sem a observância do devido processo legal, afronta os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, porquanto impede o exercício adequado do direito de defesa pelo administrado, que se vê surpreendido com a alteração da acusação que lhe foi originariamente imputada.

Ademais, o parágrafo único do art. 27 da Lei no 7.692/2002 expressamente veda a convalidação quando dela resultar prejuízo a terceiros (inciso II) ou quando se tratar de ato impugnado (inciso III). No caso, a alteração da tipificação da infração para o art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99 resultou em evidente prejuízo ao embargante, além de tratar-se de ato expressamente impugnado no processo administrativo.

Portanto, a invocação do art. 27, II, da Lei no 7.692/2002 para modificar a tipificação da infração originariamente imposta para a do art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99 afigura-se indevida, constituindo mais um vício a macular a validade do ato administrativo sancionador.

Da ausência de subsunção da conduta imputada às hipóteses previstas no art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99

Impende analisar, por fim, a alegação de que a conduta imputada ao embargante – "deixar de providenciar o licenciamento ambiental da sua propriedade rural de acordo com o roteiro FEMA no prazo de 90 (noventa) dias" – não se subsume em nenhuma das condutas previstas no art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99.

O art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99, invocado pela autoridade administrativa como fundamento para a aplicação da multa, assim dispunha:

"Art. 44. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)."

A norma em questão tipifica como infrações administrativas ambientais as condutas de "construir", "reformar", "ampliar", "instalar" ou "fazer funcionar" estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.

No caso em análise, a conduta imputada ao embargante, conforme consta do Auto de Inspeção e Notificação no 37681, lavrado em 14/12/2001, foi "deixar de providenciar o licenciamento ambiental da sua propriedade rural de acordo com o roteiro da FEMA no prazo de noventa dias".

Verifica-se, portanto, que a conduta efetivamente imputada ao embargante – "deixar de providenciar o licenciamento ambiental" – não corresponde a nenhum dos núcleos do tipo previstos no art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99 ("construir", "reformar", "ampliar", "instalar" ou "fazer funcionar").

O acórdão embargado, ao analisar a questão, considerou que, sendo o embargante pecuarista e desenvolvendo atividades na área, "estava fazendo funcionar sem a devida licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes estabelecimento para criação de gado – pecuária".

Ocorre que, a despeito da atividade desenvolvida pelo embargante (pecuária), a infração que lhe foi imputada no auto de inspeção e notificação foi especificamente "deixar de providenciar o licenciamento ambiental", e não "fazer funcionar estabelecimento sem licença ambiental".

O princípio da tipicidade, corolário do princípio da legalidade, exige que a conduta concreta do agente corresponda exatamente à descrição abstrata prevista na norma sancionadora. No caso, há evidente descompasso entre a conduta imputada ao embargante e as hipóteses previstas no art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99, o que impede a subsunção do fato à norma e, por conseguinte, a aplicação da sanção prevista no referido dispositivo legal.

Nesse contexto, verifica-se que o Auto de Infração no 37859, ao imputar ao embargante a conduta de "deixar de providenciar o licenciamento ambiental", não encontra respaldo no art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99, invocado pela autoridade administrativa como fundamento para a aplicação da multa.

Da correção do erro material na qualificação da infração administrativa ambiental

Por fim, cumpre corrigir o erro material constante do acórdão embargado, que qualificou a infração administrativa prevista no art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99 como "crime" ou "delito", quando, na realidade, trata-se de infração administrativa ambiental.

Na ementa do acórdão, consta a expressão "Sendo o art. 44 do Decreto n° 3.179/99 um crime de mera conduta mostra-se despiciendo o acontecimento de danos ambientais para sua caracterização". No corpo do acórdão, por sua vez, constou que "o delito praticado pelo embargante é de mera conduta...".

Ocorre que as infrações administrativas ambientais, disciplinadas no Decreto Federal no 3.179/99 (posteriormente revogado pelo Decreto no 6.514/2008), constituem ilícitos administrativos, e não crimes ou delitos. Os crimes ambientais, por sua vez, são disciplinados pela Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Portanto, onde se lê no acórdão embargado "crime de mera conduta" e "delito praticado pelo embargante", deve-se ler "infração administrativa de mera conduta" e "infração administrativa praticada pelo embargante", respectivamente.

Ex positis, ACOLHO os embargos de declaração para, sanando as omissões e o erro material identificados no acórdão embargado:

1) Reconhecer que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, embora tenha dado azo à não observância efetiva do princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, o recurso deve ser conhecido.

2) Reconhecer a nulidade do Auto de Infração no 37859 por afronta ao art. 106, III, da Lei Complementar Estadual no 38/95, tendo em vista que o agente fiscalizador deixou de mensurar o valor da penalidade administrativa dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos (de 501 a 1000 UPFMT);

3) Reconhecer a indevida invocação do art. 27, II, da Lei no 7.692/2002 pela autoridade administrativa para modificar a tipificação da infração originariamente imposta para a do art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99, o que constitui vício insanável do ato administrativo sancionador;

4) Reconhecer a ausência de subsunção da conduta imputada ao embargante ("deixar de providenciar o licenciamento ambiental") às hipóteses previstas no art. 44 do Decreto Federal no 3.179/99 ("construir", "reformar", "ampliar", "instalar" ou "fazer funcionar");

5) Corrigir o erro material constante do acórdão embargado, substituindo as expressões "crime de mera conduta" e "delito praticado pelo embargante" por "infração administrativa de mera conduta" e "infração administrativa praticada pelo embargante", respectivamente.

Em consequência da integração ora realizada, atribuindo efeitos modificativos aos embargos de declaração, DOU PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR o acórdão embargado e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo, por fundamentos diversos, a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os embargos à execução fiscal e declarou a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025